Tribunal: TJDFT
Processo: 0716350-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716350-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SELECTUS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, WANBERT BARBOSA MILWARD DE AZEVEDO DESPACHO Intime-se o agravante para esclarecer, no prazo de cinco dias, o pedido formulado nas razões recursais para a expedição de ofícios às fintechs, uma vez que a petição que deu origem à decisão agravada fundamentou o pedido de renovação da pesquisa de bens via SISBAJUD, em razão do novo sistema contemplar as referidas empresas, ou seja, não foi formulado pedido de expedição de ofícios e, por isso, a questão não foi abordada na decisão agravada. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator